Tribunal: TJMT
Processo: 1007450-86.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007450-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LIMA - CPF: 340.000.461-87 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA LIMA ARANTES - CPF: 039.725.061-47 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARIA DE FATIMA LIMA
.

AGRAVADO(S):

BANCO BMG S.A
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
PROPOSITURA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COMO FACULDADE. AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM
.

REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas ou a desistência da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante comprovou a insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) saber se a possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial autoriza o indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. A alegação de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do
CPC, podendo ser afastada apenas por elementos concretos em sentido contrário.

4. A agravante instruiu o pedido com documentos idôneos, tais como extratos bancários, histórico de crédito, empréstimos consignados e comprovantes de benefício previdenciário, aptos, em juízo de cognição sumária, a evidenciar a dificuldade financeira.

5. A controvérsia envolve descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, circunstância relevante para aferição do impacto das custas processuais no orçamento da parte.

6.
Na hipótese dos autos, a

propositura de demanda perante
o Juizado Especial constitui faculdade da parte, não podendo servir como fundamento para indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, aliada a elementos documentais, autoriza a concessão da gratuidade da justiça. 2. A possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial não constitui fundamento legítimo para o indeferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
T
JMT, N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024, DJE 19.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1001214-03.2023.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023, DJE 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Maria de Fatima Lima em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A.

O juízo
a quo
,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos:

“
Vistos...

Quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, leciona aConstituição Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso LXXIV, que é garantida a assistência jurídica integral aos quecomprovarem a insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios da justiça, o que não fez a parte requerente.

Na hipótese dos autos, tenho que não há justificativa para o deferimento da gratuidade da justiça a parte requerente, pois os documentos apresentados (
Id. 218775945
), não comprovam a situação de necessidade, nos termos do art. 98 do CPC. Pelo contrário, atestam que o requerente possui condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem que tais valores comprometam sua sobrevivência.

Mormente, neste sentido cabe trazer à baila o seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado tem condição de arcar com as custas processuais e se o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (AI, 137960/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2013, Data da publicação no DJE 19/02/2013 - Grifamos).

Ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vai além, reconhecendo que a pura e simples declaração de insuficiência financeira pelo
interessado, não priva o Magistrado de seu indeferimento, considerando os altos valores discutidos na ação, senão vejamos:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, hipótese em que deve o juiz deferi-lo de plano (Lei nº1.060/50, art.5º).(AI 26052/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016).

No mesmo sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E INDÍCIOS DE RECURSOS BASTANTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS JUDICIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. "A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 4ª ed., São Paulo: RT, 1999, p. 1749)”. (TJ-SC - AI: 770177 SC 2010.077017-7, Relator: Jorge Luiz de Borba, data de Julgamento: 06/05/2011, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Agravo de Instrumento
n. ,
da Capital/Estreito - Grifamos).

Não obstante, verifica-se que
a presente demanda se enquadra nas hipóteses de competência dos Juizados Especiais Cíveis, existindo a possibilidade de que a parte, querendo, ajuíze tal ação perante o Juizado, diante do qual não se exige o pagamento de custas e taxas judiciárias
, sendo que em tal circunstância bastará a requerente manifestar-se pela desistência nos presentes autos.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custase taxas judiciáriaspertinentes à distribuição da ação
, ou manifeste-se pela desistência da ação (sem imposição de sucumbência), sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.
”

Em sua minuta recursal, a agravante apresenta as seguintes teses:

1.
A
a
gravante sustenta
, em síntese, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que os documentos juntados aos autos demonstram sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

2.
Aduz
que a opção pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum, em vez do Juizado Especial, constitui faculdade da autora, não podendo servir de fundamento para o indeferimento da gratuidade da justiça.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 352631385), nas quais rebate as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Dispensado o parecer ministerial, por não se configurar hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARIA DE FATIMA LIMA.

AGRAVADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento, interposto por MARIA DE FATIMA LIMA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou à autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial e promovesse o recolhimento das custas e taxas judiciárias, ou manifestasse desistência da demanda, sob pena de extinção do feito.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a parte autora não logrou comprovar insuficiência de recursos, nos moldes exigidos pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição da República e pelo art. 98 do Código de Processo Civil, entendendo que os documentos até então apresentados não evidenciariam situação de necessidade apta a justificar a concessão da benesse.

Contra esse decisum insurge-se a agravante, sustentando, em suma, que sua alegação de hipossuficiência econômica não apenas é amparada pela presunção legal conferida à declaração firmada por pessoa natural, como também encontra suporte em documentos concretos já carreados aos autos, dentre eles declaração de hipossuficiência, histórico de crédito, histórico de empréstimo consignado, extratos bancários e comprovantes de pagamento de benefício previdenciário.

Defende, ainda, que a mera possibilidade de ajuizamento da ação perante o Juizado Especial não constitui fundamento juridicamente idôneo para negar o acesso à gratuidade da justiça ou para constranger a parte a renunciar à via ordinária.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Do direito à justiça gratuita.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação documental de sua hipossuficiência financeira.

Pois bem.

Nos termos do art. 99, §2º e 3º, do Código de Processo Civil, a afirmação de insuficiência de recursos firmada pela parte pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Eis a redação do dispositivo:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Trata-se de norma de natureza instrumental garantidora do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República), que deve ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

Isso porque,
a agravante não se limitou à apresentação de simples
declaração genérica. O instrumento recursal veio instruído com documentos que, em tese, revelam sua condição pessoal e econômica, entre os quais declaração de hipossuficiência, histórico de crédito, histórico de empréstimos consignados, extratos bancários, comprovantes de pagamento e documentos relacionados ao benefício previdenciário indicado como fonte de renda.

Tais elementos, considerados em conjunto, apontam para quadro financeiro que reclama, ao menos neste juízo recursal, solução favorável ao acesso jurisdicional.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA- COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOSREQUISITOSPARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DABENESSENA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento dajustiçagratuitaà parte que comprova, de
maneira satisfatória, a condição dehipossuficiência, justificadora da concessão dabenesseprocessual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Some-se a isso o fato de que a demanda originária versa sobre supostos descontos incidentes em verba de natureza alimentar, extraída de benefício previdenciário, circunstância que, embora não dispense por si só a análise do pedido, constitui dado relevante para aferição do impacto real que o pagamento imediato de custas processuais pode ocasionar no orçamento da parte autora. Em hipóteses dessa natureza, a avaliação judicial não pode abstrair a realidade material subjacente ao litígio, sob pena de converter a exigência financeira de ingresso em juízo em obstáculo prático ao exercício do direito de ação.

Ademais, no que se refere à alegada impossibilidade de prosseguimento da demanda em razão da opção pelo rito dos Juizados Especiais, cumpre consignar que o processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual constitui mera faculdade conferida ao autor, e não imposição legal.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PROPOSITURA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – OPÇÃO E NÃO OBRIGATORIEDADE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM – ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI N. 9.099/95 – TEMA N. 89 DA JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO .
“1) O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum”. (Item 1 da Edição n. 89 da Jurisprudência em teses do STJ).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001214-03 .2023.8.11.0040, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Nada obsta, portanto, que a parte, mesmo em causas de menor valor, opte por ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum, submetendo-se ao procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, sobretudo quando entender que a natureza da prova, a complexidade da matéria ou a estratégia processual recomendam maior amplitude cognitiva.

Em suma
, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão da
gratuidade da justiça na forma do artigo 98 do CPC, consubstanciada na alegada e comprovada insuficiência de recursos por parte da Recorrente.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória com o fim de deferir a gratuidade da justiça à agravante.

Preparo isento, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 100, §3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026